Tribunal: TJSP
Processo: 1004878-47.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. NÃO PREVALECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. "PREQUESTIONAMENTO FICTO". EMBARGOS REJEITADOS. Tampouco merecem acolhida os embargos declaratórios no que se refere ao prequestionamento, uma vez que se consideram incluídos no acórdão impugnado os elementos que a embargante suscitou, para tal fim

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. NÃO PREVALECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. "PREQUESTIONAMENTO FICTO". EMBARGOS REJEITADOS. Tampouco merecem acolhida os embargos declaratórios no que se refere ao prequestionamento, uma vez que se consideram incluídos no acórdão impugnado os elementos que a embargante suscitou, para tal fim ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0001002350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1004878-47.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes MARIA AUGUSTA DE CASTRO
NOGUEIRA DE PAULA-EIRELI, ARNALDO LUIZ SILVA DE PAULA e MARIA
AUGUSTA DE CASTRO NOGUEIRA DE PAULA, são embargados CAIXA
DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI,
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., MULTIPLAN
MORUMBI 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF e FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Embargos de Declaração Cível no 1004878-47.2020.8.26.0002/50000
Voto no 32.556
Embargos de Declaração no 1004878-47.2020.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo F. R. Santo Amaro - 5a Vara Cível
Juiz (a) : Eurico Leonel Peixoto Filho
Embargantes: MARIA AUGUSTA DE CASTRO NOGUEIRA DE PAULA-
EIRELI; ARNALDO LUIZ SILVA DE PAULA e MARIA
AUGUSTA DE
CASTRO NOGUEIRA DE PAULA (embargados)
Embargados: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A,
MULTIPLAN MORUMBI 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO BANCO DO BRASIL PREVI,FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL BNDES FAPES
e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS FUNCEF
Voto no 32.556
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
NÃO
PREVALECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
1.025
DO
CPC.
“PREQUESTIONAMENTO
FICTO”. EMBARGOS REJEITADOS. Tampouco
merecem acolhida os embargos declaratórios no
que se refere ao prequestionamento, uma vez que
se consideram incluídos no acórdão impugnado os
elementos que a embargante suscitou, para tal fim
ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por MARIA AUGUSTA DE CASTRO NOGUEIRA DE PAULA
EIRELI, ARNALDO LUIZ SILVA DE PAULA e MARIA AUGUSTA DE
CASTRO NOGUEIRA DE PAULA em face de MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, MULTIPLAN MORUMBI 1
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO BANCO DO BRASIL PREVI,
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL BNDES

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Embargos de Declaração Cível no 1004878-47.2020.8.26.0002/50000
Voto no 32.556
FAPES e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF.
contra o acórdão de fls. 227/232, pelo qual não se conheceu do
recurso por eles interposto.
Alegam
os
embargantes

a
existência de erro material no acórdão ora impugnado, uma vez que
não houve infringência do princípio da dialeticidade, sendo imperiosa a
cognição da insurgência para sanar o vício assinalado com a
necessária modificação da decisão colegiada. Prequestionam os
dispositivos legais que citam para fins de interposição de recursos
excepcionais nas instâncias superiores.
Os
embargantes,
de
maneira
telegráfica, pleiteiam a rejeição dos presentes embargos dada sua
natureza infringente.
É o relatório.
O CPC, em seu art. 1.022, prevê que
“cabem embargos de declaração” para “esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição”, “suprir omissão” ou, ainda, “corrigir erro
material”. A nova redação, portanto, não alterou a natureza deste
instituto para a integração da decisão, sendo excepcional a natureza
modificativa, isto é, infringente.
No caso, a sentença recorrida que
deu origem ao recurso que se pretende ressuscitar explicitou as razões
pela qual os embargos à execução opostos pelos ora embargantes
foram rejeitados, notadamente no que se refere à falta de impugnação
específica dos valores executados, diante da ofensa ao disposto no art.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Embargos de Declaração Cível no 1004878-47.2020.8.26.0002/50000
Voto no 32.556
525, § 4o do CPC. Ademais, ficou claro ainda que eventual discussão
sobre a natureza e os limites do contrato constituíam matéria estranha
à presente lide, o que sequer foi considerado na irresignação
apresentada. Da mesma forma, sequer foi apontado na apelação a a
existência de eventual excesso de execução.
Reitere-se que cabia aos apelantes,
ora embargantes, indicarem os motivos pelos quais a sentença
proferida pelo douto Magistrado de primeiro grau deveria ser reformada
ou cassada, o que não ocorreu no caso.
Não
é
suficiente

a
mera
possibilidade legal de apresentação de recurso, sendo necessária a
impugnação aos fundamentos da decisão então recorrida, sob pena de
tornar despicienda a atuação do advogado nesta sede, bastando a
singela referência ao artigo de lei concernente ao recurso cabível.
Por essas razões, é que o referido
recurso não foi conhecido, não se cogiando de falta de violação do
princípio da dialeticidade.
No
que
diz
respeito
ao
prequestionamento dos dispositivos legais em sua irresignação, é de se
observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier
a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
A propósito, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.”

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Embargos de Declaração Cível no 1004878-47.2020.8.26.0002/50000
Voto no 32.556
(RSTJ 151/229).
E,
“se
a
fundamentação
da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de
embargos de declaração.” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min.
Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou
constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se
já estivesse aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do art. 1.025, o novo Código de Processo Civil adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”.
Posto isso, por meu voto, rejeito os
presentes embargos.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator